Tribunal: STF
Processo: Rcl 92873
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Tania Regina Amaral dos Reis, procuradora municipal aposentada do Município de Sorocaba/SP, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, nos autos do Processo nº 1020555-87.2025.8.26.0602, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988, II e III, do Código de Processo Civil.

A reclamante afirma que, por longo período, seus proventos de aposentadoria sofreram a aplicação do redutor de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a título de teto constitucional. Sustenta que esse redutor foi aplicado com base em interpretação equivocada do art. 37, XI, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, no Tema 510 da repercussão geral, teria reconhecido que os procuradores municipais se submetem ao teto dos desembargadores dos Tribunais de Justiça, e não ao subsídio do prefeito.

Alega que, posteriormente, nas ADIs 3.854 e 4.014, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do subteto de 90,25% aplicado à magistratura estadual, reconhecendo que o teto dos desembargadores estaduais corresponde a 100% do subsídio dos Ministros do STF. 

Por essa razão, defende que, se os procuradores municipais foram equiparados aos desembargadores pelo Tema 510, também deveriam se beneficiar da elevação do teto para 100%, com efeitos retroativos, em razão da eficácia ex tunc das decisões proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade. 

Narra que, apenas em junho de 2023, o Município de Sorocaba reconheceu administrativamente, no Processo Administrativo nº 2.827/2022, que o teto correto dos procuradores municipais seria de 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, promovendo a adequação a partir daquela data. 

Afirma, contudo, que o reconhecimento foi tardio, pois o SAAE — Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba — já aplicava o teto de 100% desde junho de 2021. Sustenta, assim, que permaneceu recebendo valores reduzidos por período indevido, o que teria gerado diferenças remuneratórias não prescritas.

Em razão disso, ajuizou ação contra a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba — FUNSERV, responsável pelo pagamento de seus proventos, requerendo o pagamento retroativo das parcelas que entende devidas. 

Segundo relata, a sentença julgou procedente o pedido, ao fundamento de que, uma vez reconhecido e reajustado o teto remuneratório, seria devido o pagamento dos valores pretéritos descontados, observada a prescrição quinquenal, pois não teria havido modulação de efeitos nas ADIs 3.854 e 4.014.

Narra que a FUNSERV interpôs recurso inominado e que a 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública deu provimento ao recurso para reformar a sentença. O acórdão reclamado fundamenta-es na premissa de que o Tema 510/STF limitaria o teto dos procuradores municipais ao percentual de 90,25% do subsídio dos Ministros do STF, bem como que as ADIs 3.854 e 4.014 seriam restritas à magistratura, sem alcançar os procuradores municipais. 

A reclamante argumenta que a ratio decidendi do Tema 510 não teria sido a fixação estática do percentual de 90,25%, mas a equiparação dos procuradores municipais ao teto dos desembargadores estaduais. Assim, alterado o teto destes para 100% do subsídio dos Ministros do STF, o mesmo patamar deveria ser aplicado aos procuradores municipais. 

Aduz, ainda, que as ADIs 3.854 e 4.014 possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, e que nelas teria sido declarada a inconstitucionalidade do subteto de 90,25% para a magistratura estadual, em razão do caráter nacional da estrutura judiciária. 

Para a reclamante, seria uma consequência lógica da equiparação já reconhecida no Tema 510: se os procuradores municipais se submetem ao teto dos desembargadores, e se o teto dos desembargadores passou a corresponder a 100% do subsídio dos Ministros do STF, esse seria também o teto aplicável aos procuradores municipais.

Ao final, a reclamante pede a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em observância ao Tema 510/STF e às ADIs 3.854 e 4.014, reconhecendo-se o direito da reclamante ao teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF, com pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Não procede a alegação de violação às ADIs 3.854 e 4.014 por ausência de aderência estrita. Tais precedentes tiveram por objeto específico o exame da constitucionalidade do subteto remuneratório aplicável à magistratura estadual, restringindo-se a declarar que o teto dos desembargadores dos Tribunais de Justiça corresponde a 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, em razão do caráter nacional da estrutura judiciária. Transcrevo a ementa das referidas ações julgados em conjunto:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça.”
(ADI 3854, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020)

A pretendida extensão automática, aos procuradores municipais, da ratio decidendi firmada em ações diretas que cuidaram exclusivamente do teto da magistratura demandaria construção interpretativa que extrapola o conteúdo decisório dos paradigmas invocados, o que é incompatível com a estrita aderência exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte para o cabimento da reclamação constitucional.

Com relação à alegada violação ao Tema 510-RG, verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação neste ponto.

No caso, o acórdão reclamado julgou o recurso inominado interposto perante a Turma Recursal, conforme ementa a seguir transcrita (eDoc. 9):

“RECURSO INOMINADO - Procuradora Municipal aposentada - Sorocaba - Teto remuneratório - Aplicação do limite de 90,25% do subsídio dos Ministros do E. STF (CR, art. 37, XI) - Tema 510/RG - Inaplicabilidade das decisões das ADIs 3.854 e 4.014, restritas à Magistratura - Precedentes do E. STF - Inexistência de direito à repetição de valores descontados - Alteração administrativa do teto produz efeitos ex nunc - Sentença de procedência - Recurso provido.”

Ocorre que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).

O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".

Reclamação não é sucedâneo de ações e recursos cabíveis, como busca de um indevido acesso per saltum ao STF.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente